Tribunal: TJMT
Processo: 0015332-10.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015332-10.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 044.785.811-42 (APELADO), CHAVEIRO ADONAI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Não havendo provas seguras nos autos de que o acusado praticou o crime de Furto Qualificado (
art. 155, §4°, inc. I e IV, do CP)
, mas tão-somente de que ele foi surpreendido em poder de um dos objetos subtraídos da vítima – e do qual tinha ciência da origem espúria –, afigura-se escorreita a tipificação conferida pelo Juízo
a quo
oficiante à conduta delitiva (art. 180,
caput
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Siqueira Oliveira
foi condenado pelo
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
por praticar o crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP) (ID 191417043).

Inconformado, o Ministério Público apela para alcançar a
condenação
do acusado nas sanções do crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas e Mediante Rompimento de Obstáculo
(art. 155, §4°, inc. I e IV, do CP), conforme imputação contida na denúncia, sob o fundamento de que as
provas
carreadas nos autos são
suficientes para lastrear a condenação pelo delito mais grave
(ID 191417043).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (ID 191417047).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do apelo (ID 200749161), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Insurgência em face da r. sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a conduta de furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal) e condenou o apelado pelo cometimento do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Objetiva-se a reforma da decisão para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.
ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitiva evidenciada nos autos. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Apelado capturado nas proximidades do local do crime e na posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Fernando Siqueira Oliveira
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo uma escada e uma barra de ferro que, segundo diligências, havia sido utilizada, pouco antes, por dois homens para auxiliar na subtração de bens móveis do interior do estabelecimento denominado “
Chaveiro Adonai
”,
pertencente a
Silvaney Gonçalves de Miranda
.

Poucos dias depois, foi localizado no dormitório do acusado um ventilador despojado do estabelecimento da vítima.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
nas sanções do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4°, inc. I e IV, do CP).

Finalizada a instrução probatória, o Juízo
a quo
oficiante, por reputar insuficientes as provas nos autos para configurar o crime apontado na denúncia, julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva,
desclassificando
a conduta para o delito de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP) e apenando o acusado com
1 ano
de reclusão em regime
aberto
e
10 dias-multa
(ID 191417043).

O título judicial
não
merece reforma.

É inequívoco que na madrugada de 5.7.2014, o estabelecimento denominado “
Chaveiro Adonai
” foi alvo de criminosos,
como bem apontam o Termo de Exibição e Apreensão, o Auto de Entrega, o Auto de Avaliação Indireta (ID 191417038), o Laudo Pericial (ID 191417039) e as declarações do proprietário do local colhidas nas duas fases da
persecutio criminis
(ID 191417038 e 191417041).

Todavia, em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, os autos
não
contêm provas seguras e insofismáveis de que o acusado participou da subtração criminosa.

Inquirido
em Juízo
, o policial militar
Eliezer Freitas da Silva
afirmou que, em rondas pela Av. Fernando Corrêa, visualizou o acusado em poder de uma escada e, por considerar a atitude suspeita, ele e o colega decidiram retornar e promover a abordagem. Disse também que, enquanto realizava as buscas, uma moradora e o porteiro de um prédio próximo relataram ter visto o acusado “
próximo ao Chaveiro
”.

A testemunha prosseguiu dizendo que, apesar de nenhum objeto furtado ter sido encontrado com o acusado naquele momento, o local

mencionado pelas duas pessoas “
estava arrombado
”, além de acrescentar que o acusado admitiu a participação no furto com o comparsa: “
Ele falou que sim, que ele mexeu lá, mas o que foi levado de lá estava com outra pessoa
” (ID
191417041).

Já o policial militar
Thiago Lazaro Alves Borges
, ao ser ouvido sob
o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, declinou que a guarnição foi ao local após o CIOSP (Centro Integrado de Operação de Segurança Pública) noticiar que, segundo o porteiro de um prédio da região, na Av. Fernando Corrêa havia um suspeito, carregando uma escada, que provavelmente teria participado de um furto ali nas imediações. A testemunha ainda esmiuçou:

“Era madrugada, foi o CIOSP que passou a ocorrência de que na Av. Fernando Corrêa havia um suspeito carregando uma escada e provavelmente ele teria participado de um furto ali nas imediações. Se não me engano, foi um porteiro ali próximo que passou a situação para o CIOSP. Aí quando nos deslocávamos pela Fernando Corrêa, vimos que ele largou a escada e pulou num terreno baldio. Aí fizemos a volta e começamos a fazer buscas pelo terreno. Depois de mais ou menos uma hora e meia, encontramos ele escondido num buraco; posteriormente, também começamos a verificar ali próximo do local e constatamos que o Chaveiro foi arrombado e ali próximo do Chaveiro tinha um lugar em obras, de onde teria sido furtada a escada.
Ele negou toda a autoria. Ele estava com escada e mochila, mas a mochila estava vazia. Ele não falou diretamente que participou do furto; até no momento que a gente abordou ele, ele falou que estava ali apenas dormindo, descansando
, mas a característica que foi passada pelo CIOSP era a mesma dele e ele estava carregando uma escada de alumínio” (ID 191417041). Destaquei.

Interrogado na sede da autoridade policial, o acusado
negou
seu envolvimento no crime de furto, alegando que só estava em poder da escada porque havia recebido o objeto de um conhecido seu (ID 191417038).

Em Juízo, ele
referendou a negativa
e acrescentou:

“Eu trabalho como flanelinha ali, perto do shopping. Eu só peguei a escada e a barra de ferro, mas quem estourou [o “Chaveiro Adonai”] foi o guri; não estourei nada, eu trabalho lá em frente; não quebrei nada, não. Moramos ao lado eu, minha mãe e meus irmãos.
Ele chamou eu para ajudar a levar os trens, mas eu não ajudei, só peguei a escada, e eu só ganhei ela porque já ajudei bastante ele. Ele estava subindo e deixou caindo os trens e eu peguei o ventilador. Eu não ajudei a arrombar, nem a transportar
” (ID 191417041). Destaquei.

Como se nota, os policiais militares encarregados da prisão em flagrante
divergem
quanto à motivação da abordagem:
Eliezer Freitas da Silva
assevera que o acusado foi abordado por conta de “
uma atitude suspeita
”, enquanto
Thiago Lazaro Alves Borges
esclarece que a abordagem só foi feita após o CIOSP informar que, segundo testemunhas, havia um possível suspeito de furto na região.

Mas não é só.
Eliezer Freitas da Silva
diz que o acusado
admitiu
a prática criminosa durante a abordagem, ao passo que, segundo o colega de farda, o acusado
negou
veementemente a participação no furto ao estabelecimento: “
Ele negou toda a autoria
”

(ID 191417041).

Para além dessas incongruências, sobreleva frisar, como bem apontado na sentença, que os policiais militares, “
por terem sido responsáveis somente pelo atendimento à ocorrência, após o exaurimento da conduta delitiva, reproduzem basicamente aquilo que foi dito por duas testemunhas oculares, que supostamente apontaram o acusado como autor do delito
”.

Sucede, contudo, que
as duas pessoas que teriam apontado o acusado como um dos autores do furto
não foram ouvidas nas etapas inquisitorial e processual e nem mesmo foram identificadas
, o que fragiliza sobremaneira a tese acusatória de que o acusado participou ativamente do crime de furto.

Além do mais, o ventilador despojado do estabelecimento só foi encontrado em poder do acusado dias depois, circunstância que robustece a possibilidade de tal objeto ter sido, de fato, recebido do indivíduo que efetivamente realizou o furto.

Portanto, uma vez demonstrado que o acusado recebeu e ocultou, em próprio, coisa que sabia ser produto de crime, e que os autos não contêm dados suficientemente seguros de que ele perpetrou o crime previsto no art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP, é fácil perceber que o magistrado sentenciante, com fundamento no art. 383,
caput
, do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
,
andou bem ao reenquadrar a conduta na figura típica do art. 180,
caput
, do CP
.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciona-se ementa de julgado desta Corte:

“Não havendo comprovação cabal de que os acusados tenham perpetrado o crime de furto, mas tão-somente de que os objetos subtraídos da vítima foram encontrados com os réus, dias depois, bem como que os acusados tinham ciência da procedência ilícita de tais bens, impõe-se a desclassificação do delito de furto para o de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por força do princípio do
in dubio pro reo
” (RAC 0002040-43.2012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 6.10.2023).

Enfim, por não ter ficado satisfatoriamente demonstrado que o acusado participou do furto ao estabelecimento comercial “Chaveiro Adonai”, e considerando, por outro lado, que os autos só contam com provas seguras e robustas de que ele foi encontrado na posse de um dos objetos despojados, de cuja origem ilícita tinha ciência, deve ser
rechaçada
a pretensão ministerial.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024